Tribunal: STF
Processo: HC 187687
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – EXECUÇÃO PROGRESSIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO AO REGIME PENAL IMEDIATAMENTE ANTERIOR – POSSIBILIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.